Tribunal: CARF
Processo: 10880.906301/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.906301/2008-08 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-005.305 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
12 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
ENGEMIX S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
DESTINAÇÃO DE CRÉDITO DE SOCIEDADE EM CONTA DE
PARTICIPAÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto
fático distinto, concernente à utilização de saldo negativo apurado por
sociedade em conta de participação para compensação de débitos de sócio
ostensivo, e não para utilização de estimativas pagas pela sociedade em conta
de participação para composição de saldo negativo de sócio ostensivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto (relatora), que
votou pelo conhecimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira
Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.906301/2008-08
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.305 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.906301/2008-08

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Andréa Duek Simantob, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Adriana
Gomes Rêgo (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo julgado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção
deste Conselho, quando foi negado provimento ao recurso voluntário, por unanimidade de votos,
em acórdão assim ementado (acórdão no 1402-003.987):

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. APURAÇÃO DE SALDO
NEGATIVOS.
As apurações dos tributos das operações próprias do sócio ostensivo e aquelas
relativas à SCP devem ser feitas de forma apartada, ainda que os documentos
fiscais sejam todos emitidos pelo sócio ostensivo.
Há vedação para a formação do saldo negativo na Engemix (sócia ostensiva)
utilizando de recolhimentos de CSLL por uma das SCP da qual participou.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.

Recurso Especial da Contribuinte
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Especial, às. fls. 231 e ss, com
fulcro no art. 67, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), alegando divergências jurisprudenciais com relação à possibilidade
de formação do saldo negativo utilizando-se de recolhimentos de CSLL por uma das SCP da
qual participou.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da Contribuinte
Em despacho de admissibilidade, fls. 256 e ss, Recurso da Contribuinte teve seu
seguimento admitido, conforme se verifica do trecho abaixo colacionado:

5. Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência
do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito):
“Sociedade em conta de participação – comunicabilidade de resultados com o sócio
ostensivo”
Decisão recorrida:
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.305 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.906301/2008-08

SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. APURAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO.
As apurações dos tributos das operações próprias do sócio ostensivo e aquelas relativas
à SCP devem ser feitas de forma apartada, ainda que os documentos fiscais sejam todos
emitidos pelo sócio ostensivo.
Há vedação para a formação do saldo negativo na Engemix (sócia ostensiva) utilizando
de recolhimentos de CSLL por uma das SCP da qual participou.
[...].
Traçado esse panorama legislativo, verifica-se que as apurações dos tributos das
operações próprias do sócio ostensivo e aquelas relativas à SCP devem ser feitas de
forma apartada, ainda que os documentos fiscais sejam todos emitidos pelo sócio
ostensivo.
Do exposto, conclui-se que há vedação para a formação do saldo negativo na Engemix
(sócia ostensiva) utilizando de recolhimentos de CSLL por uma das SCP da qual
participou.
Portanto, rejeitam-se todos os argumentos trazidos pela recorrente quanto à formação do
saldo na sócia ostensiva utilizando de recolhimentos de umas das SCP da qual
participou.
Acórdão paradigma no 1301-002.593, de 2017:
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INCORPORAÇÃO DO SÓCIO
PARTICIPANTE
PELO
SÓCIO
OSTENSIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
O saldo negativo de IRPJ de sociedade em conta de participação passa a ser do sócio
ostensivo, quando este, tendo incorporado o sócio participante, o sucede em direitos e
obrigações.
[...].
Entretanto, os motivos declinados para não homologar as compensações não se
coadunam com a natureza e com as características da SCP, que, não tendo
personalidade jurídica, não tem patrimônio, nem pode figurar como sujeito (ativo ou
passivo) de relação jurídica obrigacional.
[...].
No caso em exame, a recorrente é sócia ostensiva na SCP. O Fisco é terceiro. Nessa
condição, e na perspectiva do Fisco, o crédito de saldo negativo informado na dcomp
pertence à recorrente. O direito não é da SCP, pois, não tendo personalidade jurídica,
não poderia ser titular de direito creditório. Não é também do sócio oculto, porquanto
não existe entre ele e o Fisco qualquer relação jurídica. A Fazenda não poderia ser
devedora de pessoas a quem não estivesse vinculada por uma relação de direito.
[...].
Essas razões levam à conclusão de que a autoridade administrativa não poderia, com os
fundamentos que adotou, se recusar a homologar as compensações.
Ressalte-se que a certeza e a liquidez do crédito já haviam sido reconhecidas, de onde se
infere que, se a recorrente pedisse a devolução em dinheiro do valor do saldo negativo,
a quantia lhe seria devolvida. Todavia a compensação (mais benéfica para a própria
Fazenda) a autoridade administrativa se recusou a homologar.
[...].
Necessário dizer, por fim, que as restrições à compensação de prejuízos fiscais das SCP
não têm qualquer relação com saldo negativo de IRPJ ou de CSLL. As restrições à
compensação de prejuízos algumas vezes alcançam lucros e prejuízos apurados pela
mesma pessoa jurídica, como ocorre, por exemplo, com os prejuízos não operacionais,
que só podem ser compensados com lucros da mesma natureza. As restrições à
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.305 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.906301/2008-08

compensação de prejuízos, na maioria dos casos, buscam evitar planejamento tributário,
não comportando analogia com a compensação de saldo negativo.
Essas razões, por si mesmas, já seriam bastantes para respaldar o provimento ao recurso.
[...].
6. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que as apurações dos tributos das operações
próprias do sócio ostensivo e aquelas relativas à SCP devem ser feitas de forma
apartada, ainda que os documentos fiscais sejam todos emitidos pelo sócio ostensivo, o
acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1301-002.593, de 2017) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que os motivos declinados para não homologar as
compensações não se coadunam com a natureza e com as características da SCP, que,
não tendo personalidade jurídica, não tem patrimônio, nem pode figurar como sujeito
(ativo ou passivo) de relação jurídica obrigacional.
8. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
9. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
Contrarrazões ao Recurso Especial da Contribuinte
A PGFN apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da Contribuinte às fls. 260
e ss, pugnando, em síntese, pela manutenção do acórdão recorrido.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Breve Síntese
Trata-se DCOMP não homologada, fl. 2, já que foi constatado que não houve
apuração de crédito na DIPJ correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado
no PerdComp. O crédito alegado seria de CSLL referente ao ano-calendário de 2002, no valor de
R$263.628,74, composto por pagamentos de estimativas.
A recorrente alegou em manifestação de inconformidade que as divergências
ocorreram em virtude do saldo negativo ser de SCP – Sociedade em Conta de Participação, e que
nesse caso, por orientação do Manual de Preenchimento da DIPJ tal saldo deveria ser controlado
na escrituração comercial e não deve ser informada em DIPJ (Linha 17/47).
A DRJ manteve a não homologação. Entendeu que a argumentação do
contribuinte estaria correta, nos termos da IN 179/87, porém, o PerdComp foi apresentado pela
GERAL DE CONCRETO S.A (posteriormente denominada ENGEMIX S.A, e incorporado ao
interessado, sócia ostensiva, e não pela SCP. E assim, o saldo negativo seria deste sócio, e que a
GERAL DE CONCRETO apurou em sua DIPJ uma CSLL a pagar igual a zero, sem outros
elementos que permitam contrapor tal informação.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.305 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.906301/2008-08

Em Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou livros e outros documentos,
explicando que a sócia ostensiva, ora recorrente, apresentou prejuízos em todos os meses do ano
de 2002. E a soma de todos estes prejuízos resultou na apuração de uma base de cálculo negativa
da ordem de R$ (9.305.565,01). Ocorre que nos meses de julho, agosto, setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2002, a SCP denominada Geral de Concreto S/A – SCP/CRB gerou
resultados positivos, razão pela qual a sócia ostensiva realizou recolhimentos de CSLL no total
de R$ 1.260.526,56.
O acórdão recorrido por sua vez, também não homologou as compensações,
realizando um histórico legislativo, entendeu que o prejuízo fiscal apurado por SCP somente
poderá ser compensado com o lucro real decorrente da mesma SCP, sendo vedada a
compensação de prejuízos fiscais e lucros entre duas ou mais SCP ou entre elas e o sócio
ostensivo, conforme art. 515 do RIR/99.
Ainda:
Traçado esse panorama legislativo, verifica-se que as apurações dos tributos das
operações próprias do sócio ostensivo e aquelas relativas à SCP devem ser feitas de
forma apartada, ainda que os documentos fiscais sejam todos emitidos pelo sócio
ostensivo.
Do exposto conclui-se que há vedação para a formação do saldo negativo na Engemix
(sócia ostensiva) utilizando de recolhimentos de CSLL por uma das SCP da qual
participou.
Portanto rejeita-se todos os argumentos trazidos pela recorrente quanto à formação do
saldo no sócia ostensiva utilizando de recolhimentos de umas das SCP da qual
participou.
Conhecimento
Não houve nenhuma objeção por parte da PGFN com relação ao conhecimento.
Ademais, a divergência entre o acórdão recorrido e o paradigma apresentado é clara, pois
enquanto o primeiro entende que o saldo negativo da sócia ostensiva não pode ser composto por
recolhimentos a maior realizados por SCP, diversamente o segundo mostra ser um direito da
sócia ostensiva compensar os seus débitos com a utilização do saldo negativo da SCP.
Assim, adoto as razões do Despacho de Admissibilidade, nos termos do art. 50, §
1o da Lei no 9.784, de 1999.
Dessa forma, conheço do Recurso Especial da Contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.305 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.906301/2008-08

Voto Vencedor

Conselheira EDELI PEREIRA BESSA

A maioria do Colegiado divergiu do entendimento da I. Relatora e decidiu negar
conhecimento ao recurso especial da Contribuinte.
O litígio destes autos tem origem na não-homologação de compensações
declaradas para utilização de saldo negativo de CSLL que teria sido apurado no ano-calendário
2002, mas não informado na DIPJ correspondente. Desde a manifestação de inconformidade a
Contribuinte aponta que o saldo negativo foi apurado pela sociedade em conta de participação
SCP CRB, mas não constou da DIPJ em conformidade com as instruções de preenchimento da
época. Estes são os sumários termos da primeira defesa apresentada:
Em relação ao DESPACHO DECISÓRIO abaixo relacionado da empresa Engemix S/A
CNPJ 60.405.446/0001-28 informamos que as divergências ocorreram em virtude da
SCP CRB - Sociedades em Conta de Participação conforme abaixo:
Número de Rastreamento: 781237499
Não foi apurado Saldo Negativo de CSLL Exercício 2003.
Conforme instruções da DIPJ :
Linha 17/43 — CSLL A PAGAR DE SCP Atenção:
1) O saldo negativo, se houver, de CSLL da SCP deve ser controlado na escrituração
comercial e não deve ser informado na DIPJ.
Sem mais para o momento.
A autoridade julgadora de 1a instância manteve a não-homologação das
compensações porque, em seu entendimento, a pretensão da Contribuinte seria compensar saldo
negativo do sócio ostensivo (Geral de Concreto S/A posteriormente denominada Engemix S/A),
sem que o correspondente crédito constasse da DIPJ. Em recurso voluntário, a Contribuinte
afirmou seu direito à utilização do saldo negativo formado por recolhimentos promovidos em
razão dos resultados positivos auferidos pela sociedade em conta de participação, correspondente
a R$ 1.033.038,65 do total indicado na DCOMP (R$ 1.177.417,94), e devidamente controlado e
escriturado no LALUR da sócia ostensiva.
O acórdão recorrido está pautado no entendimento de as sociedades em conta de
participação, embora não possuindo personalidade jurídica, equipararem-se a pessoas jurídicas
na legislação do imposto de renda, devendo, assim, apurar seus resultados tributáveis
destacadamente, bem como destinar os prejuízos fiscais apurados apenas à compensação de lucro
próprio. Diante de tal contexto, o voto condutor do acórdão recorrido expressa a seguinte
conclusão:
Traçado esse panorama legislativo, verifica-se que as apurações dos tributos das
operações próprias do sócio ostensivo e aquelas relativas à SCP devem ser feitas de
forma apartada, ainda que os documentos fiscais sejam todos emitidos pelo sócio
ostensivo.
Do exposto conclui-se que há vedação para a formação do saldo negativo na Engemix
(sócia ostensiva) utilizando de recolhimentos de CSLL por uma das SCP da qual
participou.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.305 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.906301/2008-08

Portanto rejeita-se todos os argumentos trazidos pela recorrente quanto à formação do
saldo no sócia ostensiva utilizando de recolhimentos de umas das SCP da qual
participou.
Como se vê, a conclusão adotada tem como premissa que o sócio ostensivo
constituiu saldo negativo próprio utilizando recolhimentos promovidos em nome da sociedade
em conta de participação. E isto porque a argumentação da Contribuinte foi exatamente esta, nos
termos a seguir transcritos, a partir de seu recurso voluntário:
7. É equivocada a decisão recorrida por partir do errônea premissa de que teria o
contribuinte utilizado saldo negativo de SCP não evidenciado na DIPJ. Trata-se na
verdade de saldo negativo gerado e apurado na própria Engemix, sócia ostensiva, e a
formação do saldo negativo deu-se justamente pelo fato de que os recolhimentos de
CSLL do ano calendário foram feitos por uma das SCP da qual participou.
8. Não é necessário muito discorrer a respeito. Pelo que se constata da DIPJ da Engemix
(antiga Geral de Concretos) - doc. 02 anexo, a empresa apresentou resultados prejuízos
em todos os meses do ano de 2002, como se verifica da ficha 16 da DIPJ. E a soma de
todos estes prejuízos resultou na apuração de uma base de cálculo negativa da ordem de
R$ (9.305.565,01).
9. Ocorre que no tocante aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e
dezembro de 2.002, a SCP denominada Geral de Concreto S/A - SCP/CRB gerou
resultados positivos, razão pela qual a sócia ostensiva realizou recolhimentos de CSLL
no total de R$ 1.260.526,56, conforme se comprova pelos DARF anexos (does. 03 a
12).
10. Referidos recolhimentos foram devidamente informados na DIPJ da sócia ostensiva
(vide págs. 14 e 15, linha 09 da ficha 16 da DIPJ - doe. 02) e compuseram o saldo
negativo do ano. Vale dizer, para uma base de cálculo negativa anual da ordem de R$
(9.305.565,56) a empresa recolheu CSLL no montante de R$ 1.177.417,94 a título de
estimativa, resultando, portanto, em pagamento a maior passível de aproveitamento por
meio de compensação.
[...]
11. Ocorre que, por engano, a Recorrente informou na DIPJ um montante de R$
1.260.526,56, quando deveria ter informado R$ 1.177.417,94 a título de pagamento a
maior e indevido de CSLL A diferença, como bem evidencia o quadro acima, no
montante de R$ 83.108,62 diz respeito a pagamento a título de IRPJ, erroneamente
informado - na linha 09 da ficha 16 da DIPJ - como sendo pagamento de CSLL de SCP.
12. De todo o modo, não se há como negar que sendo o pagamento a maior no montante
de R$ 1.177.417,94, não é cabível a assertiva constante da decisão recorrida no sentido
de que não haveria crédito. O crédito é superior e suficiente para suportar as
compensações que totalizam R$ 313.352,81
13. Cumpre adicionalmente acrescentar que os resultados positivos da SCP foram
controlados e escriturados no LALUR da sócia Geral de Concreto SCP/CRB, como se
pode constar da inclusa cópia do referido livro (doe. 13). Referidos resultados
resultaram num recolhimento indevido da ordem de R$ 1.033.038,65 relativamente ao
resultado da SCP, valor que muito se aproxima do montante de R$ 1.177.417,94. A
diferença justifica-se em razão da apuração de resultado positivo em outra SCP, não
tendo, no entanto, a Recorrente como realizar esta prova em razão do tempo decorrido e
pelo fato de não mais dispor dos documentos correspondentes. De tal sorte, ainda que
fosse o caso de provar a origem do saldo total, o que não é caso, caberia reconhecer,
quando menos, que a Recorrente teria direito ao aproveitamento de R$ 1.033.038,65,
com o que seria, de qualquer forma, descabida a glosa em questão.
14. E em face de tudo o que foi exposto e ponderado, demonstrada a total
impossibilidade de prosperar a cobrança veiculada por meio dos processos
administrativos 10880-906.678/2008-59 e 10880-906.821/2008-11, só resta à
Recorrente respeitosamente requerer seja conhecido e provido o presente Recurso
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.305 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.906301/2008-08

Voluntário para, reformando a decisão da DRJ, se reconheça (i) o saldo negativo de
CSLL da Recorrente do ano-calendário de 2003 no montante de R$ 1.177.417,94, e por
via de consequência (ii) sejam homologados os procedimentos de compensação
realizados
através
das
DCOMPs
nos
21289.87774.051203.1.3.03-1753
e
22479.39358.171103.1.3.03-1424, com a consequente extinção do crédito tributário nos
termos do disposto no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, e o
decorrente cancelamento da exigência de que trata o Acórdão combatido e o
arquivamento do processo administrativo 10880.906301/2008-08, de análise do crédito,
e dos processos de cobrança 10880-906.678/2008-59 e 10880-906.821/2008-11.
Confirmando ter sido esta a conduta da Contribuinte, constata-se que seu recurso
voluntário foi instruído com: 1) LALUR da sociedade em conta de participação, no qual estão
demonstrados os resultados apurados mensalmente e os correspondentes tributos estimados (e-
fls. 51/89); 2) comprovantes de recolhimento dos tributos estimados da sociedade em conta de
participação pagos sob CNPJ da sócia ostensiva (e-fls. 90/99); e 3) DIPJ da sócia ostensiva com
apuração de base de cálculo negativa anual de CSLL no valor de R$ 9.305.565,01 e informação
da CSLL de SCP paga mensalmente, distinta da CSLL a pagar da sócia ostensiva (e-fl. 100/150).
Ou seja, a Contribuinte defendeu ter direito a saldo negativo de CSLL apurado a
partir de recolhimentos promovidos pela sociedade em conta de participação porque esta
Contribuinte, na condição de sócia ostensiva, teria apurado base de cálculo negativa da CSLL no
mesmo ano-calendário. Em momento algum suscitou que a sociedade em conta de participação
também teria apurado base de cálculo negativa de CSLL ao final do ano-calendário para
converter os recolhimentos estimados em saldo negativo. E, a infirmar esta ocorrência, vê-se que
a parte reproduzida do LALUR da SCP às e-fls. 51/89 indica apuração de estimativas com base
na receita bruta e acréscimos e, no que tange à apuração do resultado, informa em dezembro de
2002 a existência de lucro líquido de R$ 7.509.141,44 e de lucro real de R$ 8.615.024,89.
Diante deste cenário, a Contribuinte ingressa com recurso especial afirmando
dissídio jurisprudencial nos seguintes termos:
10. Em síntese, concluiu o relator que o prejuízo fiscal apurado por uma SCP somente
poderá ser compensado com o lucro real da mesma SCP, e não poderá compor o saldo
negativo da sócia ostensiva, e consequentemente ser utilizado para compensar débitos
desta última.
11. Esse posicionamento se mostra equivocado, e é contrário ao que entendeu a 1a
Turma Ordinária, da 3a Câmara, da Primeira Seção de Julgamento do CARF, no
Acórdão 1301-002.593 (cópia anexa), PARADIGMA que com clareza entendeu ser
possível a compensação de débitos da sócia ostensiva com saldo negativo da SCP:
[...]
12. A divergência entra a r. decisão recorrida e o paradigma acima é clara, pois
enquanto o primeiro entende que o saldo negativo da sócia ostensiva não pode ser
composto por recolhimentos a maior realizados por SCP, em sentido contrário o
segundo revela ser um direito da sócia ostensiva compensar os seus débitos com a
utilização do saldo negativo da SCP, como se vê textualmente do voto do Relator:
[...]
A análise do referido paradigma permite confirmar que lá estava em debate, sim, a
utilização de saldo negativo de IRPJ apurado por sociedade em conta de participação para
liquidação de débitos da sócia ostensiva. A objeção fiscal firmada no despacho decisório que
resultou na não homologação das compensações era expressa neste sentido:
Desta forma, não se deve confundir a figura da SCP com a pessoa jurídica da sócia
ostensiva. Esta é a responsável pela informação e tributação dos resultados da SCP, mas
não é a titular dos seus créditos, apenas sua representante. Sendo assim, em se apurando
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.305 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.906301/2008-08

créditos na atividade da SCP, a sócia ostensiva pode solicitar a restituição dos créditos
provenientes de eventuais saldos negativos de períodos anteriores, em nome da SCP,
mas jamais poderá aproveitá-los em compensação de seus próprios débitos, ou seja,
aqueles gerados em atividades exclusivas do sócio-ostensivo, ou realizadas a partir do
objeto social do sócio-ostensivo.
É neste contexto que a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara endossa o seguinte
entendimento:
O sócio ostensivo é o sujeito das obrigações surgidas dos atos jurídicos por ele
praticados na condição de sócio ostensivo da SCP, ficando o seu patrimônio, e não o
dos sócios ocultos, passível de constrição para garantir o pagamento de eventuais
dívidas. Perante terceiros, repita-se, o devedor ou o credor é sócio ostensivo, e não a
SCP ou os sócios ocultos.
No caso em exame, a recorrente é sócia ostensiva na SCP. O Fisco é terceiro.
Nessa condição, e na perspectiva do Fisco, o crédito de saldo negativo informado na
dcomp pertence à recorrente. O direito não é da SCP, pois, não tendo personalidade
jurídica, não poderia ser titular de direito creditório. Não é também do sócio oculto,
porquanto não existe entre ele e o Fisco qualquer relação jurídica. A Fazenda não
poderia ser devedora de pessoas a quem não estivesse vinculada por uma relação de
direito.
Nessa perspectiva, é irrelevante indagar se a recorrente, como sócia ostensiva, tinha o
dever de repassar parte ou a totalidade do valor do saldo negativo ao sócio participante.
Essa é uma questão interna à SCP. Se o valor pertence integralmente ao sócio oculto; se
houve cessão gratuita ou onerosa do direito em favor do sócio ostensivo; se este agiu
com excesso de poderes ao utilizar o crédito para compensar débitos próprios, nada
disso importa para a Fazenda. Todas essas questões, enfim, como ensina a Professora
Maria Helena Diniz, são interna corporis, não cabendo ao Fisco penetrar nesse campo.
Tais questões estão restritas ao âmbito da SCP, tendo de ser resolvidas pelos sócios
ostensivo e oculto.
Essas razões levam à conclusão de que a autoridade administrativa não poderia, com os
fundamentos que adotou, se recusar a homologar as compensações.
Nestes termos, não se vislumbra dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido
que, nas palavras da própria Contribuinte em seu recurso especial, conclui que o prejuízo fiscal
apurado por uma SCP somente poderá ser compensado com o lucro real da mesma SCP, e não
poderá compor o saldo negativo da sócia ostensiva, e consequentemente ser utilizado para
compensar débitos desta última, e o paradigma que entendeu ser possível a compensação de
débitos da sócia ostensiva com saldo negativo da SCP. No paradigma não há dúvida que o saldo
negativo foi apurado pela sociedade em conta de participação, nem mesmo qualquer objeção à
sua forma de constituição, ao passo que o acórdão recorrido, em um passo anterior, nega a
existência de saldo negativo se formado mediante confronto de inexistência de CSLL devida pela
sócia ostensiva com as estimativas pagas em razão de resultados da sociedade em conta de
participação.
As situações fáticas analisadas nos acórdãos comparados são substancialmente
distintas, e não há qualquer manifestação, no acórdão recorrido, quanto à impossibilidade de
utilização de saldo negativo apurado por sociedade em conta de participação para liquidação, por
compensação, de débitos da sócia ostensiva. O Colegiado a quo apenas concluiu que não se
forma saldo negativo mediante confronto das estimativas devidas pela sociedade em conta de
participação, ainda que pagas pela sócia ostensiva, com a inexistência de resultado tributável
apurado, no mesmo período, pela sócia ostensiva.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.305 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.906301/2008-08

Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de NEGAR CONHECIMENTO ao
recurso especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital